Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725278-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: J. P. D. O. REQUERIDO: C. E. E. E. L. REPRESENTANTE LEGAL: F. C. V. G. D E C I S Ã O Cuida-se de petição com título de “TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE” apresentada diretamente à esta instância recursal por JUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, na qual pugna por tutela de urgência relacionada ao Cumprimento de Sentença n. 0705577-90.2017.8.07.0020, que tramita perante a il. 1a Vara Cível de Águas Claras. Em resumo, diz que o cumprimento de sentença seria açodado, e que a reintegração de posse determinada na origem seria meio inadequado ao momento processual, bem como causadora de prejuízos irreparáveis à requerente. Liminarmente pugna pela suspensão da reintegração de posse, até julgamento final da tutela antecedente, ou por prazo de 30 (trinta) dias. No mérito pleiteia “b.1) seja reconhecido o direito de preferência à compra do imóvel da Requerente, nos termos da jurisprudência e da lei das locações; b.2) seja concedido prazo de 45 (quarenta e cinco) dias à Requerente para apresentar os valores à compra e pagamento e quitação da unidade imobiliária;” Requer também a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, verifico que o processo está cadastrado como em segredo de justiça, todavia, não se verifica qualquer fundamento legal para isso. Desse modo, determino que seja afastado o sigilo. Como relatado, trata-se de pedido de tutela antecipada, na qual pugna por medida de urgência, consubstanciada em suspender a determinação de reintegração de posse determinada no primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença. Da admissibilidade. Cumpre à parte peticionante, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar objetivamente o cabimento, nesta instância recursal, da pretensão à tutela antecipada, sob pena de inadmissibilidade liminar. De outro lado, muito embora fique diferido para outro momento o exame quanto a admissibilidade, entendo necessário desde logo analisar o pedido de tutela de urgência, a fim de verificar e evitar eventual dano irreparável. Da liminar. Para fins de concessão da antecipação de tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este momento processual incipiente, e tão somente para o deslinde do pedido de tutela de urgência, observo que, em tese, os argumentos apresentados pela requerente não se robustecem de verossimilhança. Explico. Compulsando os autos de origem, nota-se que não há surpresa à requerente quanto ao desfecho final do processo que a condenou à desocupação do imóvel. Vale dizer que o embate processual foi até o RE 1929970 - DF, interposto contra julgado do c. STJ, RE esse que restou inadmitido em 22/12/2022, e transitou em julgado em 24/02/2023 (ID 151209472 da origem), portanto, há pelo menos quatro meses a parte já sabia da decisão definitiva que a obrigava desocupar o imóvel, prazo este que reputo suficiente e bastante razoável para que adotasse providências. Ademais, não se pode olvidar que o causídico da parte peticionante também foi intimado da decisão em sede de cumprimento de sentença para a desocupação voluntária (ID 159072479 da origem) em 23/05/2023, ou seja, há mais de 30 (trinta) dias, e mesmo assim nenhuma providência teria adotado ao cumprimento da sentença. Desse modo, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer açodamento do Juízo que, a pedido da parte interessada, apenas cumpre a lei, fazendo dar efetividade a julgado há muito transitado em julgado. Concluo que, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, por isso, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Do pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que necessária a comprovação da alegada hipossuficiência. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Deflui-se da exordial que a requerente alega situação de penúria financeira, ao mesmo tempo em que atribui à causa o valor de R$ 416.847,50, e pede direito de preferência à compra do imóvel. Vejo nisso, ao menos em princípio, substancial contradição, a qual robustece ainda mais a necessidade de efetiva comprovação da capacidade financeira da requerente. Destarte, deverá a peticionante carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, das três últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Faculto a peticionante, comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou recolher as custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Atente-se a nobre Secretaria da Turma para a retirada do segredo de justiça. Decorrido o prazo de cinco dias para a parte requerente cumprir as determinações supra, de demonstrar o cabimento da medida, e de comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, retornem os autos conclusos. Oficie-se ao ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, apenas para ciência da presente decisão. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator